Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação. Ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária adquirido em licitação pública da TERRACAP. Não foi comprovada a ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável que ampare o pedido revisional do contrato. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contrato de financiamento de imóvel público firmado com a TERRACAP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) a relação jurídica se submete ao CDC com a aplicação dos institutos da onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, função social do contrato e boa-fé objetiva para a revisão do pactuado; (iii) o IGPM pode ser substituído pelo INPC; (iv) a redução dos juros aplicados ao contrato deveria ter diminuído o saldo devedor.
III. Razões de decidir
3. Observados os limites da lide a que se refere o art. 141 do CPC, constata-se que a pretensão de redução do saldo devedor está fundada em questões eminentemente de direito e não de aplicação equivocada de índice ou de juros, que exija a realização de perícia técnica. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O contato administrativo de financiamento de imóvel público não se submete ao CDC, mas às Leis 8.666/1993 e 14.133/2021.
5. O incremento do índice de IGPM não é considerado evento extraordinário, muito menos imprevisível que seja apto a amparar a pretensão de modificação do contrato administrativo, tal como previsto no art. 65, inc. II, “d” Lei 8.666/1993 nem do 124, inc. II, “d”, da Lei 14.133/2021, norma aplicável ao caso concreto.
6. O contrato administrativo de financiamento de imóvel público foi renegociado com redução de juros, mas o incremento mensal do saldo devedor decorre, principalmente, da incidência da multa contratual de 1% do valor do imóvel, por descumprimento da obrigação construir.
7. A alegação de impossibilidade financeira do adquirente de imóvel em licitação pública, também não caracteriza motivo de força maior, caso fortuito ou fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, conforme prevê o art. 65, inc. II, “d” Lei 8.666/1993 nem do 124, inc. II, “d”, da Lei 14.133/2021.
8. A pretensão de quitação antecipada com desconto do saldo devedor não está prevista no edital de licitação nem no contrato, pois, conforme cláusula 8.11, os juros são computados no mês corrente, inexistindo incidência antecipada que justifique o decote de parcela de juros vincendos que não integram o saldo devedor.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Não foi comprovada a ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável que ampare o pedido revisional de contrato administrativo de financiamento de imóvel público pela TERRRACAP.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141. Lei n. 8.666/1993, art. 65, inc. II, “d”. Lei n. 14.133, art. 124, II, “d”.
Jurisprudência relevante citada: n/a